Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O Embargante aponta omissão no acórdão, defendendo a reforma do acórdão embargado, sob o fundamento de que o decisum afronta dispositivo constitucional, já que condenar o Ente Federativo a conceder o reajuste postulado em juízo, sem prévia dotação orçamentária, importaria em violação ao artigo 169, §1o, I, da CRFB/88.
3. Não existe, contudo, o alegado vício, sendo patente a inadequação da via recursal eleita. Ademais, conquanto esteja expresso na Constituição a imprescindibilidade de previsão orçamentária para a concessão de reajuste salarial a servidores públicos, o caso sob exame diz respeito, tão somente, à cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercício findo, reconhecidos administrativamente. Isto posto, e por não se tratar de concessão de vantagem ou reajuste salarial, não há óbice ou impedimento constitucional para o pagamento dos referidos valores pelo Distrito Federal, ainda que inexista dotação orçamentária para tanto.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.